Tribunal: TJMT
Processo: 1022510-75.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022510-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), P.H.D PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.941.773/0001-75 (AGRAVANTE), RADIO INDUSTRIAL DE VARZEA GRANDE LTDA - EPP - CNPJ: 14.969.711/0001-83 (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE HORÁRIO DE RÁDIO C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS E MULTA CONTRATUAL C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – ARTIGO 300, CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Presente os requisitos autorizadores da concessão da tutela, deve ser mantida a decisão agravada, especialmente quando caucionada pela parte interessada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1022510-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

P.H.D. PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI – ME

AGRAVADA:

RÁDIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE LTDA. – EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal
,
interposto por
P.H.D. PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - ME
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, nos autos da “
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Horário de Rádio c/c Ação de Cobrança de Valores Devidos e Multa Contratual c/c Ação de Indenização por Danos Materiais
”
n.º
1033634-29.2021.811.0041
, ajuizada por
RÁDIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE LTDA - EPP
, que
indeferiu
o pedido de revogação da tutela de urgência formulado pela parte requerida, ora agravante, e determinou

“
a devolução imediata
,
no ato da intimação por Oficial de Justiça Plantonista
, de todos os objetos constantes no documento de id 72797224, sob pena de devolução forçada”
(sic).

Em suas razões recursais, a empresa agravante alega que
“a
pós a propositura da ação, a empresa demandada apresentou espontaneamente contestação com pedido reconvencional (id. 67103338), em que foi formulado, também, pedido de natureza reconvencional em desfavor da empresa autora”
.

Diz que
“a isto sobreveio a prolação de decisão interlocutória em que o juízo de piso indeferiu o pedido para a concessão de tutela provisória formulado pela parte autora na petição inicial, e concedeu o pedido de tutela provisória feito pela parte requerida em seu pedido reconvencional”
.

Ressalta que
“como esta decisão concedeu somente um dos pedidos formulados pela parte requerida, tanto a parte requerida (A.I. 1020209-58.2021.8.11.0000) como a parte requerente (A.I. 1019944-56.2021.8.11.0000) interpuseram seus respectivos recursos de agravo de instrumento, que se encontram pendentes de julgamento”
.

Sustenta que
“sobreveio a apresentação de petição e documentos pela parte requerente (id. 71599392 e seguintes), à qual a parte atribuiu a qualificação de chamamento do feito à ordem, mas que se prestou, na verdade, para a apresentação de novos argumentos tendentes à concessão do pedido de tutela provisória de urgência anteriormente formulado”
.

Aduz que
“a parte requerente formulou novo pedido para a concessão de tutela provisória de urgência mediante a rescisão antecipada do contrato de compra e venda de horários existente entre as partes, assim como a expedição de ordem para a restituição da posse dos bens móveis (equipamentos) e imóveis”
.

Anota que
“a decisão agravada incorreu em nulidade por rever a decisão sobre tutela provisória anteriormente apreciada sem a indicação de fatos novos pela parte interessada, incorrendo assim, em usurpação da competência recursal deste egrégio tribunal”
.

Discorre que
“a parte requerente incorre em comportamento flagrantemente contraditório (venire contra factum proprium) na medida em que retém para si a posse do transmissor para, simultaneamente, pugnar pela rescisão do contrato porque a parte requerida não teria realizado a manutenção deste equipamento, mesmo após a formulação de pedido judicial expresso para sua devolução”
.

Com base nos pressupostos legais, a agravante requer
“a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de tal modo que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 112994057.

A tutela recursal foi por mim
deferida
em 17/12/2021 (Id 113836996), o que ensejou a interposição do agravo interno de Id 113970981.

Enviado os autos ao Núcleo de Conciliação desta egrégia Corte, foi certificado que as partes não formalizaram qualquer acordo.

Contrarrazões ofertadas pela agravada, que noticia a impetração de mandado de segurança, onde foi concedida liminar que sobrestou os efeitos da decisão desta Magistrada, que por sua vez sobrestou os efeitos da ordem judicial aqui recorrida, apontando perda superveniente do objeto do recuso, eis que todos os objetos constantes no documento de Id 72797224 foram a ela reintegrados, concluindo que
“a restituição dos equipamentos importa na impossibilidade da Agravante continuar a operar nas frequências de radiodifusão, cujas concessões pertencem à Agravada”
(sic).

Aduz que desde então,
“a Jovem Pan, que mantinha um contrato de afiliação “direto” com a Agravante, já está operando em outra frequência, 94,9FM, conforme print do site oficial da Jovem Pan”
(sic).

Sustenta, ainda, que diferente do que a agravante defende, a decisão agravada não é nula, eis que
“representa a melhor resposta jurídica para a disputa entre as partes, porquanto garante a possibilidade de reparação para a Agravante, caso esta saia vitoriosa na instância de piso (caução prestada)”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a parte agravada aponta eventual perda do objeto do presente recurso por força do que foi decidido no MS nº. 1023379-38.2021.8.11.0000, pelo Magistrado plantonista, Des. Pedro Sakamoto, que deferiu a liminar para determinar que
“a empresa P.H.D. Publicidade e Eventos Eireli – ME efetue impreterivelmente, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a devolução de todos os equipamentos inerentes ao contrato de venda e compra de horário de rádio, sob pena de multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em caso de efetiva recusa na entrega dos equipamentos, além de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”

(sic).

No entanto, tratando-se de medida provisória, uma vez que referido
mandamus
ainda pende de julgamento de mérito, evidente que não há falar em perda superveniente do objeto do presente recurso, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida pela agravada.

No que diz respeito ao mérito, denota-se que a agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau que
determinou a imediata devolução de uma série de equipamentos de radiodifusão, os quais se encontram elencados no Id 72797224 dos autos de origem, a qual, depois de estabelecido o contraditório, adianto que não tenho dúvidas que deve ser mantida. Explico:

Ressai do feito de origem que
na data de 21 de janeiro de 2020 as partes iniciaram uma parceria comercial, onde a recorrida vendeu para a recorrente a integralidade dos horários comerciais em duas emissoras de rádio de sua propriedade, mediante o pagamento da quantia mensal de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), referentes aos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2020, e R$135.000,00 (centro e trinta e cinco mil reais) mensais referentes aos meses de julho até dezembro de 2020 e, ainda, o valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) mensais referentes aos meses de janeiro até dezembro de 2021.

Consta que, conforme negócio jurídico, os valores estipulados deveriam ser pagos na proporção de 50% (cinquenta por cento) até o dia 10 de cada mês e o restante (50%) até o dia 20 de cada mês.

Revela a inicial da ação que a ora agravante não cumpriu com suas obrigações contratuais, atrasando as parcelas referentes aos pagamentos mensais, o que ensejou na expedição de notificação extrajudicial, levando às partes a firmarem aditivo contratual, onde a recorrente confessa ser devedora da quantia de R$187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais), sem a incidência de juros e multas contratuais, que novamente descumpriu o acordado.

Assim,
comprovado o descumprimento das cláusulas contratuais pela parte requerida e reiterada manifestação de vontade da parte autora no tocante ao desinteresse na manutenção da relação contratual, evidente os requisitos ensejadores à tutela pleiteada na origem, quais sejam, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, como bem observado na decisão agravada, as duas concessões de radiofrequência (90,1 FM – Nativa FM e 93,3 FM – Jovem Pan FM) correm o risco de serem cassadas, por culpa exclusiva da ora agravante, ante a comprovação de que os transmissores estão operando com uma frequência inferior ao determinado pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.

Não bastasse isso, denota-se que foi condicionada o cumprimento da medida ao oferecimento de caução, de modo que não há falar em prejuízo pela parte agravante.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, eis o entendimento desta egrégia Corte de Justiça:

“RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – ARTIGO 300, CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão da tutela, deve ser dado provimento ao pedido de restituição, porém, determinando-se o depósito em juízo do montante pago.”

(TJ-MT – AI: 10006612320168110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2016, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ALIENAÇÃO – NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONDICIONAR A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se ainda não rescindido o contrato de compra e venda, não há que se falar em posse injusta.
Em caso de concessão de liminar de reintegração de posse, pode ser determinada a prestação de caução por critério de discricionariedade do Magistrado, conforme artigo 798 CPC/1973 (atual 297 CPC/2015) e artigo 804 do CPC/1973 (atual 300 § 1º do CPC/2015), visando a garantir a reparação de eventual prejuízo que o deferimento daquela antecipação da tutela possa causar
.”
(TJ-MT – AI: 00263335020168110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/04/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/04/2016)

Diante do exposto,
revogo
o efeito suspensivo outrora concedido (Id
113836996), e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau. Por conseguinte, resta
prejudicado
o agravo interno de Id
113970981
.

Comunique-se o teor desta decisão ao relator do MS nº.
1023379-38.2021.8.11.0000, mediante as cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022